Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. MÉRITO. PENHORABILIDADE DAS QUOTAS DA SOCIEDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. CONSTRIÇÃO CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à legitimidade da sociedade para opor Embargos de Terceiro, em razão de constrição das cotas sociais dos sócios.
2. Para efetivar a constrição das quotas da sociedade, faz se necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares dos sócios e passíveis de penhora, como de fato ocorreu no caso.
3. Ademais, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde para o cumprimento das suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros.
4. Conforme previsto no artigo 805, parágrafo único do CPC: “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Por analogia, a pessoa jurídica tinha o dever de informar sobre a existência de bens de seus sócios, natureza e localização, para galgar sucesso na pretensão de desconstituir a penhora sobre o capital integralizado.
5. À luz da Lei Adjetiva, é plenamente possível a penhora das quotas sociais da empresa.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES.